Tribunal: TJSP
Processo: 0003302-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a demora na remoção para o regime semiaberto – Não conhecimento – Hipótese em que, quando do ajuizamento da presente ação, o referido benefício estava suspenso cautelarmente, por força de decisão judicial, em face da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave pelo condenado - Pedido de reconhecimento da aventada ilegalidade,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a demora na remoção para o regime semiaberto – Não conhecimento – Hipótese em que, quando do ajuizamento da presente ação, o referido benefício estava suspenso cautelarmente, por força de decisão judicial, em face da suposta prática de falta disciplinar de natureza grave pelo condenado - Pedido de reconhecimento da aventada ilegalidade, portanto, baseado em causa de pedir inexistente. Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003302-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
DEILTON SANTANA SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003302-42.2020.8.26.0000 Tupã Voto no 33.517
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0003302-42.2020.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: DEILTON SANTANA SANTOS
VOTO No 33.517
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra a demora na remoção para o
regime semiaberto – Não conhecimento – Hipótese
em que, quando do ajuizamento da presente ação, o
referido benefício estava suspenso cautelarmente,
por força de decisão judicial, em face da suposta
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
condenado - Pedido de reconhecimento da aventada
ilegalidade, portanto, baseado em causa de pedir
inexistente. Habeas corpus não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Deilton Santana Santos, com pedido de liminar, em prol de
si mesmo, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções da
Comarca de Tupã, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz que lhe
foi deferida a progressão ao regime semiaberto, no dia 30.09.2019,
mas, até a presente data, é mantido no fechado, em afronta a Lei de
Execução Penal e a Sumula 56 do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, requer a concessão da ordem para
sua imediata remoção ao regime semiaberto ou ao aberto, enquanto
aguarda o surgimento da vaga no regime intermediário.
Indeferida
a
liminar
e
apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003302-42.2020.8.26.0000 Tupã Voto no 33.517
3
informações pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
writ ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser
conhecido.
Com efeito, o impetrante-paciente insurge-se
contra a demora em sua remoção para o regime semiaberto, a que faz
jus por força de decisão que lhe deferiu a progressão de regime.
No entanto, emerge das informações da
Autoridade Judiciária impetrada que foi deferida a progressão ao regime
semiaberto, em 30 de setembro de 2019, mas, diante da notícia da
suposta prática de falta disciplinar de natureza grave pelo impetrante-
paciente, em 03 de novembro de 2019, o benefício acabou sustado
cautelarmente no dia 13 de novembro de 2019,1 de modo que, por
ocasião do ajuizamento desta ação constitucional, inexistia o aventado
constrangimento ilegal.
De concluir-se, pois, que a solução mais
adequada para o caso dos presentes autos repousa no não
conhecimento do mandamus.
1 - p. 17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003302-42.2020.8.26.0000 Tupã Voto no 33.517
4
3. Ante o exposto, não se conhece da ação
de habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)